Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738214-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERO BENICIO DOS SANTOS AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Severo Benicio dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos cumprimento de sentença n. 0716437-58.2018.8.07.0007 manejado por Adair de Areda Vasconcelos e Shirlene Valdete Barreira de Areda contra o ora agravante, indeferiu pedido de suspensão/cancelamento do leilão previsto para o dia 03/11/2021. Em suas razões recursais (ID 31092012), alega o agravante, em síntese, que: (i) o imóvel objeto do leilão está escriturado com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária entre Antares Engenharia e Maryel Matos Rodrigues e Wilma Salviano de Medeiros, ou seja, a Antares Engenharia é o Credor Fiduciante do imóvel, havendo também uma incorporação imobiliária junto à União Incorporadora Ltda., que é a primeira proprietária do imóvel; (ii) adquiriu o ágio do imóvel em 2011 do Sr. Mariel e Wilma, sendo que corre perante o STJ um processo de Rescisão Contratual, que move contra a Antares Engenharia, o qual encontra-se pendente de julgamento; (iii) o referido leilão poderá esvaziar totalmente a decisão do STJ, porquanto o imóvel estaria sendo vendido para pagamento de suas dívidas, “sendo que o STJ poderá decidir que o requerente não tem direito a nada no imóvel, havendo a consolidação da propriedade para a credora fiduciária, por exemplo, sendo esse inclusive o entendimento da Lei de Alienação Fiduciária, a Lei 9.514/97”; (iv) "o entendimento do TJDFT foi no sentido de mandar o imóvel a leilão para pagamento do saldo devedor, havendo a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária"; (v) a realização do leilão do imóvel necessariamente constituirá uma afronta à decisão futura do STJ. Pretende liminarmente que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada, determinando-se liminarmente o cancelamento e/ou suspensão do Leilão e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão vergastada, confirmando-se a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 31092015 e 31092017). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o inconformismo contra a decisão agravada, ao compulsar os autos de cumprimento de sentença (processo n. 0716437-58.2018.8.07.0007), observa-se que o recurso perdeu o objeto, ensejando a perda do interesse recursal. Isso porque o leilão público estava designado para o dia 3 de novembro de 2021 (ID 107535077), como de fato foi realizado às 13h30min como se vê do Auto de Negativo de 1o Leilão. Não houve lance confirmando a arrematação no valor previsto para o 1o Leilão, motivo pelo qual foi marcado o 2o Leilão para ocorrer no dia 05 de novembro de 2021 às 13h30min. Também não houve lance confirmando a arrematação no valor previsto para o 2o Leilão, razão pela qual foi lavrado o Auto Negativo de 2o Leilão (ID 107802624). Ocorre que o presente agravo de instrumento só foi interposto às 20h46min do dia 29/11/2021, ou seja, quando já realizada a hasta pública. Prejudicado o recurso, uma vez que outro não era o objeto do recurso senão a suspensão de leilão já realizado. Consoante lição de Fredie Didier e Leonardo Cunha, “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: "a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado”[1]. No caso, a pretensão de suspensão/cancelamento do leilão não terá o condão de evitar a ocorrência dos leilões já realizados. Nesse sentido, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. BEM ARREMATADO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o imóvel constrito judicialmente foi arrematado, resta patente a perda do objeto do presente recurso, porquanto o pedido do agravante restringiu-se à suspensão do leilão. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020350857 - ac. 1025434 - 4a TURMA CÍVEL, Rel. Dês. ARNOLDO CAMANHO, DJE 29/06/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. 1. Na linha da jurisprudência, o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Assim, sobrevindo a arrematação do imóvel, em virtude da realização do leilão ao qual não se logrou suspender, resta prejudicado por perda do objeto o agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência. 2. Agravo não conhecido. (07071632820178070000, AC. 1058267 - 7a Turma Cível, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE: 16/11/2017). Por fim, insta salientar que o recurso também não alcança conhecimento porquanto não se afigura possível ao devedor postular, em nome próprio, direito alheio que se relacionaria à credora fiduciária (Antares). 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do interesse recursal, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.